Tribunal: TJSP
Processo: 1004218-82.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Seguro de veículo. Cobrança de indenização securitária. Veículo acidentado com perda total. Recusa da ré em razão da existência de gravame de alienação fiduciária sobre o bem. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Prescrição: não ocorrência. Pedido administrativo que suspende o prazo prescricional. Súmula 229 do STJ. Existência de gravame que não impede o pagamento da

Ementa:
Seguro de veículo. Cobrança de indenização securitária. Veículo acidentado com perda total. Recusa da ré em razão da existência de gravame de alienação fiduciária sobre o bem. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Prescrição: não ocorrência. Pedido administrativo que suspende o prazo prescricional. Súmula 229 do STJ. Existência de gravame que não impede o pagamento da indenização pleiteada. Pagamento que deve ser feito diretamente à instituição financeira, no limite de seu crédito, para o fim de viabilizar a transferência do salvado à ré. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004218-82.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
ALFA SEGURADORA S/A, é apelado JOAO LUIS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004218-82.2018.8.26.0597 -Voto no
2
COMARCA : SERTÃOZINHO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ : DR. ANA CAROLINA ALEIXO CASCALDI
MARCELINO
GOMES CUNHA
APELANTE : ALFA SEGURADORA S/A
APELADO : JOÃO LUIS DA SILVA
VOTO no 28.480
Seguro de veículo. Cobrança de indenização securitária. Veículo
acidentado com perda total. Recusa da ré em razão da existência
de gravame de alienação fiduciária sobre o bem. Ação julgada
parcialmente procedente.
Apelação
da
ré.
Prescrição:
não
ocorrência.
Pedido
administrativo que suspende o prazo prescricional. Súmula 229
do STJ. Existência de gravame que não impede o pagamento da
indenização pleiteada. Pagamento que deve ser feito diretamente
à instituição financeira, no limite de seu crédito, para o fim de
viabilizar a transferência do salvado à ré. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação interposta por Alfa Seguradora S/A
contra a r. sentença de fls. 171/172, que julgou parcialmente
procedente ação de cobrança de indenização securitária que lhe
move João Luis da Silva, condenada a apelante ao pagamento do
valor do veículo sinistrado quando da propositura da ação, acrescido
de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004218-82.2018.8.26.0597 -Voto no
3
de 1% desde a citação.
Em
suas
razões
recursais,
renova
preliminar
de
prescrição. No mais, em síntese, alega que o autor deixou de enviar o
comprovante de baixa da restrição que pendia sobre o veículo, dando
causa ao encerramento do sinistro; a recusa no pagamento da
indenização é legítima, pois constatada a perda total do veículo, faz
jus à transferência do salvado, livre de quaisquer ônus, mas não
restou comprovada a baixa do gravame pelo autor. Afirma que o autor
não quitou o acordo celebrado junto ao credor fiduciário, o que impede
a transferência do salvado. Pede a improcedência da ação.
Alternativamente, requer que a indenização seja fixada no valor da
Tabela Fipe na data da liquidação do sinistro; seja afastada a
incidência de juros e correção monetária, posto que a demora do
pagamento se deve à culpa do autor; que fique atrelado o pagamento
da indenização à quitação do acordo celebrado entre o autor e a
instituição financeira; que o autor seja condenado a disponibilizar os
documentos necessários para viabilizar a transferência do salvado,
razões pelas quais pede a reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 208/214.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta parcial provimento.
Afirma o autor ter contratado seguro para seu caminhão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004218-82.2018.8.26.0597 -Voto no
4
junto à requerida e, após acidente que acarretou a perda total do
veículo, teve negada a indenização, em razão da necessidade de
baixa da restrição financeira , (alienação fiduciária), e
posteriormente, a restrição judicial, (ação de busca e apreensão
movida pela financeira).
De início, rejeito a alegada prescrição. É incontroverso que
houve pedido administrativo para o pagamento da indenização, fato
que suspende o prazo de prescrição até a ciência da recusa, nos
termos da Súmula 229 do STJ, in verbis:
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da
decisão.”.
Anoto, por oportuno, que a notificação enviada pela
seguradora ao autor, (fls. 43/44), não equivale à recusa no pagamento
da indenização, mas tão somente à solicitação de documentos, de
modo que não há que se falar em decurso do prazo prescricional.
Ao contrário do que sustenta a apelante, a existência de
gravame sobre o veículo não é causa impeditiva do pagamento da
indenização pleiteada.
Isso porque o sinistro ocorreu dentro do prazo de vigência
da apólice contratada pelo autor, e, diante do pagamento dos prêmios
respectivos, inadmissível a recusa, já que a obrigação da ré é dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004218-82.2018.8.26.0597 -Voto no
5
cobertura aos sinistros contratados. Ademais, a relação havida entre o
segurado e a instituição financeira não pode obstar a satisfação da
obrigação existente entre o segurado e a seguradora, já que esta
aceitou garantir o veículo, ainda que o segurado só tivesse a posse
dele e não a sua propriedade, bem como diante da ocorrência de
sinistro em veículo segurado, objeto de alienação fiduciária
Importante ressaltar que o contrato de financiamento
firmado entre o autor e a instituição bancária, e o contrato de seguro,
não se antepõem, visando o primeiro viabilizar a aquisição e o
pagamento do valor do veículo, enquanto o segundo destina-se a
proteger o segurado contra riscos predeterminados inerentes ao
veículo.
Portanto, independente da quitação do financiamento, há o
dever da seguradora de indenizar o segurado, ainda que o valor do
saldo devedor seja superior ao da indenização.
Contudo, assiste parcial razão à ré-apelante acerca do
óbice para a transferência do salvado. O autor é réu em ação de
busca e apreensão do veículo segurado, e não se tem notícias acerca
do pagamento da dívida. Por outro lado, a ré não possui qualquer
relação jurídica com a instituição financeira, o que impede, neste
momento, a transferência do salvado.
Assim, o pagamento da indenização deve ser feito
diretamente à instituição financeira, nos limites de seu crédito, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004218-82.2018.8.26.0597 -Voto no
6
fim de viabilizar a extinção da garantia fiduciária, com a consequente
baixa do gravame, de modo a viabilizar a transferência da titularidade
da propriedade do veículo (salvado) em favor da seguradora, sua
legítima proprietária a partir de então. Oportuno anotar a ressalva de
que se esse valor não se revelar suficiente à quitação do
financiamento, remanescerá íntegra eventual obrigação do autor em
efetuar o pagamento de saldo devedor remanescente ao banco.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:
“SEGURO.
VEÍCULO
ROUBADO.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SALDO DEVEDOR SUPERIOR À INDENIZAÇÃO.
Automóvel financiado e com gravame de alienação fiduciária. Valor da
indenização securitária inferior ao saldo devedor do financiamento.
Pagamento da indenização não efetuado pela seguradora. Relação de
consumo. Indenização securitária exigível - Pagamento a ser feito ao
credor fiduciário, com a consequente extinção da garantia instituída.
Subsistência da obrigação do devedor fiduciário em quitar o contrato
de financiamento em decorrência da subsistência de eventual saldo
devedor. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso do autor
desprovido e recurso da requerida provido em parte.” (Apelação no
0016089-78.2012.8.26.0002; Rel. Des. Carlos Von Adamek; 34a
Câmara; j. 28/09/2016).
“Seguro facultativo de veículo. Cobrança c.c. indenização
por danos morais. Procedência. Furto. Veículo alienado fiduciariamente. Seguradora que condiciona pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004218-82.2018.8.26.0597 -Voto no
7
indenização prevista no contrato à apresentação dos documentos que
comprovem o direito de propriedade livre e desembaraçado de
qualquer ônus. Descabimento. Dever de indenizar. De se observar,
contudo, que em razão da perda total, a indenização deverá ser paga
diretamente à credora fiduciária, a fim de que a seguradora possa se
sub-rogar nos direitos do segurado e assim pleitear junto à instituição
financeira o levantamento de gravame. Danos morais. Ausência.
Conquanto reflita a existência de algum dissabor ou desconforto, a
recusa da seguradora ao pagamento de indenização securitária não
justifica a concessão de indenização por dano moral. Recurso
parcialmente
provido,
com
observação.”
(Apelação
no
1001502-54.2014.8.26.0587, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cesar Lacerda, j. 30/06/2015).

Assim, a indenização deverá ser paga diretamente à
credora fiduciária, a fim de que a seguradora possa se sub-rogar nos
direitos do segurado e pleitear junto à instituição financeira o
levantamento do gravame, tudo a ser apurado em sede de
cumprimento de sentença.
O valor da indenização permanece aquele fixado pela
sentença, pois, fixar o valor do veículo a partir da data da liquidação
do sinistro prejudica o autor, o que não se pode admitir. Também
inafastável a incidência de juros de mora e correção monetária, tendo
em vista a exigibilidade do pagamento da indenização e ser ilegítima a
recusa da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004218-82.2018.8.26.0597 -Voto no
8
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos
termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator